Tribunal: TJMT
Processo: 1015193-60.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
RAI no 1015193-60.2020.8.11.0000
VISTOS...
Agravo de Instrumento aviado por Isabela Cristina Laet Ribeiro, em face da decisão proferida nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Edital, proposta em desfavor da Instituição Educacional Matogrossense – IEMAT (Univag), em que fora indeferida a medida liminar.
Para tal desiderato, sustenta a agravante que o Edital que prevê o vestibular para o curso de medicina da agravada, viola a isonomia ao considerar apenas as notas adquiridas no Enem entre o período de 2015/2019, posto que aos alunos que concorrerão pelo Fies, poderão utilizar sua nota do Enem a partir de 2010.
Aduz estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada, uma vez que as inscrições estavam previstas para encerrarem em 17/07/2020, requerendo, portanto, seja autorizada sua inscrição com base na nota adquirida no Enem/2010.
É o que merece registro.
Decido.
Como é sabido, a concessão de liminar no agravo de instrumento constituiu medida excepcional, admissível apenas quando demonstrado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação em caso de aguardo da decisão colegiada, o qual não restou configurado no caso em apreço.
Busca a agravante, em antecipação da tutela recursal, a autorização para se inscrever no vestibular de medicina da Instituição de Ensino agravada, utilizando sua nota do Enem/2010.
Sua pretensão encontra-se óbice no Edital do Processo Seletivo (Id no 51076973) que ao considerar a situação de pandemia, escolheu como forma alternativa de seleção dos alunos, as notas das edições do Exame Nacional do Ensino Médio - Enem de 2015 a 2019.
Com efeito, evidencia-se que a forma utilizada pela universidade como critério de seleção de alunos, obedeceu aos princípios de um edital que buscam a isonomia, razoabilidade, impessoalidade e legalidade.
Desta forma, a princípio não verifico a probabilidade do seu direito para a concessão da tutela antecipada, tampouco o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que o período de inscrição já se encerrou.
Importante mencionar, que o edital disponibilizou 20 vagas aos alunos que poderão ingressar através do processo seletivo do Fies, cujos critérios são estabelecidos por meio da Portaria no 533/2020 do Ministério da Educação.
Sendo assim, são meios e critérios diferentes para o ingresso à faculdade, que não devem se confundir e, portanto, não há que se falar em violação a isonomia.
Com essas considerações, indefiro a medida liminar.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Cuiabá, 23 de julho de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator